Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-76.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ADEQUAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal diante da presença de circunstância judicial desfavorável ao réu.

2. A penalidade pecuniária deve guardar a devida proporcionalidade com a reprimenda corporal estabelecida, sendo imperiosa sua redução se fixada em patamar excessivo.

3. Sendo a pena imposta superior a 8 (oito) anos e tratando-se de acusado com circunstância judicial avaliada negativamente, incensurável o estabelecimento do regime inicial fechado.

4. Na hipótese, a detração penal não interferirá no regime inicial de cumprimento de pena (art. 387, § 2o, CPP). Assim, a análise acerca do cabimento da detração penal compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser feito em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.